Tribunal: TJMT
Processo: 1001615-15.2020.8.11.0005
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001615-15.2020.8.11.0005
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem, Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (RECORRENTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/1833-65 (RECORRENTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), ANISIA MENDES SANTIAGO - CPF: 968.915.641-15 (RECORRIDO), DIEGO FERNANDES DE ASSIS - CPF: 019.262.121-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA CORRENTE. CONSUMIDORA APOSENTADA. SEGURO NÃO CONTRATADO. ALEGAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO DE SEGURO QUESTIONADO. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. DESCONTOS EM DÉBITO AUTOMÁTICO SEM AUTORIZAÇÃO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DAS PROMOVIDAS. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. TESE DE QUE HOUVE CONTRATAÇÃO.

AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DESCONTOS INDEVIDOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ARBITRADO ACIMA DA MÉDIA. READEQUAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Recurso inominado. Sentença de parcial procedência para:
(i)
determinar a restituição da quantia de R$ 1.701,50 (mil, setecentos e um reais e cinquenta centavos) já na forma dobrada, a título de danos materiais e, por fim,
(ii)
condenou a Recorrente ao pagamento do valor de R$ 11.000,00 (onze mil reais) a título de danos morais.

2. Pretensão recursal é a reforma da sentença a fim de que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes. Subsidiariamente, requer a redução do quantum indenizatório.

3. O recorrente sustenta que a reclamante contratou seguros bancários, entretanto, não juntou aos autos nenhuma prova capaz de comprovar a contratação do serviço bancários contestados e, consequentemente, a legalidade do débito na conta corrente utilizada para recebimento de benefício previdenciário.

4. Os descontos de serviço não contratados na conta bancária reclamante, utilizada para recebimento de benefício previdenciário, gera danos morais
in re ipsa
, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta.

5. O valor descontado indevidamente deve ser restituído em dobro e o dano moral deve ser indenizado.

6. O valor da indenização deve ser mantido quando fixado de acordo com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade. Redução devida para adequação aos valores arbitrados por esta Turma.

5. Sentença parcialmente reformada

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença de parcial procedência dos pedidos, que determinou a restituição, em dobro, dos valores descontados da reclamante referentes ao serviço não contratados do “BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA E SEGUROS” e condenou a recorrente ao pagamento de R$ 11.000,00 (onze mil reais), a título de indenização por danos morais, ao fundamento que a empresa reclamada não comprovou a contratação dos serviços contestados pela reclamante a justificar os descontos.

Os Recorrentes postulam a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais, ao argumento que a reclamante contratou serviços de seguro. Subsidiariamente, postulam a redução do
quantum
indenizatório fixado.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O cerne do recurso se limita ao reconhecimento ou não da idoneidade dos descontos em conta corrente da reclamante, consumidora aposentada e, subsidiariamente, se for o caso, a minoração do quantum indenizatório arbitrado.

A reclamante afirma que é aposentada/pensionista do INSS e utiliza uma conta corrente do banco reclamado para receber seu benefício, bem como, realizar transações bancárias de toda natureza. Alega que teria contraído junto ao Banco reclamado um seguro no valor inicial de valor de R$ 114,84 (cento e quatorze reais e oitenta e quatro centavos), e que hoje, após atualização de valores, passou a ser descontado no valor de R$ 133,06 (cento e trinta e três reais e seis centavos).

Assevera que em 28/02/2020 solicitou o resgate de um título de capitalização e após receber o resgate, notou a existência de alguns débitos nos valores de R$ 35,52 (trinta e cinco reais e cinquenta e dois centavos); R$ 37,94 (trinta e sete reais e noventa e quatro centavos); R$ 47,31(quarenta e sete reais e trinta e um centavos) e R$ 50,76 (cinquenta reais e setenta e seis centavos) em sua conta corrente, que não haviam sido contratados.

A esse respeito, salienta que compareceu na agência bancária de Diamantino, a fim de tentar resolver administrativamente a situação, solicitando, inclusive, dos atendentes que confirmassem o erro e estornassem os débitos questionados, ou ao menos que lhe mostrassem a apólice de seguro questionado que ela supostamente teria assinado, no entanto, não obteve êxito.

Aduz que o Banco reclamado descontou ao longo do período o montante de R$ 850,75 (oitocentos e cinquenta reais e setenta e cinco centavos), a título de serviços não contratados, requerendo a restituição em dobro e indenização por danos morais.

A fim de comprovar os argumentos vertidos na inicial, a reclamante acosta cópia do extrato de consulta do Seguro contratado Vida Mulher, Solicitação de Resgate de Título de Capitalização, Extratos da Conta Corrente dos meses de janeiro a outubro/2020 em que constam o benefício previdenciário recebido do INSS e os descontos contestados.

A recorrente sustenta que a reclamante contratou os serviços da Bradesco e Previdência, inexistindo qualquer vício de consentimento entre as partes entretanto, não juntou aos autos nenhuma prova capaz de comprovar a contratação dos serviços bancários nos valores questionados e, consequentemente, a legalidade dos débitos sob a denominação
Bradesco Vida e Previdência
, uma vez que já existem parcelas descontadas com essa identificação no valor de R$ 133,06 (cento e trinta e três e seis centavos), correspondentes ao Seguro Vida Mulher, contratado pela reclamante.

Saliente-se que embora não haja prova de reclamação administrativa, o elemento distintivo no presente caso é a natureza do benefício em que incidiu o desconto indevido, a aposentadoria da reclamante, situação esta que prescinde a demonstração de tentativa administrativa, haja visa que se trata de caso diferenciado, em que o desconto indevido na natureza do provento é que gera o dano moral.

Nesse caminho, cito precedente desta Turma,
in verbis
:

RECURSOS INOMINADOS – RELAÇÃO DE CONSUMO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA –
PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR REJEITADA - ALEGAÇÃO DE DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA CORRENTE –

CONSUMIDORA APOSENTADA- SEGURO NÃO CONTRATADO
-
ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO DE SEGURO – AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO
– AUTORIZAÇÃO DO BANCO PARA DESCONTOS EM DÉBITO AUTOMÁTICO SEM AUTORIZAÇÃO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DAS PROMOVIDAS– ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – TESE DE QUE HOUVE CONTRATAÇÃO ENTRE O CONSUMIDOR E A SEGURADORA – AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO –
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DESCONTOS INDEVIDOS – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – DEVOLUÇÃO EM DOBRO –

DANO MORAL CONFIGURADO
– VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA –– RECURSOS DESPROVIDOS.

(N.U 1001883-09.2019.8.11.0004. TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 22/09/2020, Publicado no DJE 07/10/2020).

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO –
ALEGAÇÃO DE DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDÊNCIÁRIO – EMPRÉSTIMOS NÃO CONTRATADOS
– INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – JUNTADA DE CONTRATO E DOCUMENTOS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA– INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – ASSINATURAS DESSEMELHANTES A OLHO NÚ – COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA JUNTADO EM CONTESTAÇÃO COM ENDEREÇO DIVERSO – EVIDÊNCIA DE FRAUDE – ATO ILÍCITO CARACTERIZADO – AUSÊNCIA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA – DANO MORAL CONFIGURADO – FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO EM VALOR PROPORCIONAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Havendo alegação de inexistência de contratação de empréstimo pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços responsável pelos descontos na folha de pagamento do consumidor provar que houve a contratação. E, no caso, houve a juntada do contrato assinado, mas a assinatura é dessemelhante a olho nu e o comprovante de residência se refere a endereço diverso, o que evidencia a existência de fraude na contratação.

Assim, restando comprovado nestes autos que os descontos são indevidos, posto que decorrente de fraude na contratação de empréstimo.

Havendo descontos indevidos em benefício previdenciário mediante fraude, forçoso reconhecer que os fatos ultrapassam o mero aborrecimento da vida civil.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado segundo critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Sentença reformada. Recurso provido.

(N.U 1018220-48.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 09/03/2021, Publicado no DJE 11/03/2021)

Com efeito, não havendo a juntada de contrato, a fim de comprovar a legalidade dos descontos em conta de recebimento de benefício previdenciário, resta caracterizada falha na prestação do serviço, em virtude dos descontos indevidos, incumbindo ao Recorrente restituir os valores indevidamente descontados do benefício previdenciário da parte requerente, nos termos do artigo 876 do Código Civil e do artigo 42, parágrafo único, do CDC.

Portanto, correta a sentença que determinou a restituição em dobro, nos termos do parágrafo único do art. 42 do CDC. No que alude a condenação ao pagamento de indenização por dano moral ante a caracterização da falha na prestação do serviço por desconto indevido, principalmente pelo fato da promovente se tratar de pensionista, possuindo parcos recursos, entendo que dever ser mantida.

Quanto ao valor da indenização, vejo que fora fixado acima do patamar usualmente estabelecido por esta E. Turma Recursal em casos similares, estando, assim, em descompasso com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Nessa medida, entendo como necessária e suficiente à reparação pelo dano moral a redução do valor indenizatório ao patamar de
R$ 6.000,00 (seis) mil reais.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença tão somente no que concerne ao
quantum
indenizatório dos danos morais, fixando-o no importe de R$ 6.000,00 (seis mil reais), devidamente corrigido pelo INPC/IBGE a partir desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso, mantendo íntegros os demais termos da sentença, por seus próprios fundamentos.

Sem custas, despesas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2021